Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-04
Data de publicação: 2013-09-04

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENA APLICADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ERRO MATERIAL DA GRAFIA POR EXTENSO DA PENA. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA. AUSENTE QUALQUER ERRO QUANTO A ESSA MATÉRIA. CANCELAMENTO DE NOTAS E SUPRESSÃO DE TRECHOS DE DEBATES. NULIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. DÚVIDA QUANTO À ATUAÇÃO DE CORRÉU. AUSÊNCIA. REEXAME DA PROVA. REPETIÇÃO INCABÍVEL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA LEI 9.613/98 E DA LEI 9.034/95. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E NULIDADE DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE VOTO VOGAL QUANTO À DOSIMETRIA. VÍCIO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO DECORRENTE DE METODOLOGIA DE VOTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    A pena privativa de liberdade imposta ao embargante, pela prática do crime de corrupção passiva, está claramente exposta no acórdão, conforme voto proferido e resultado proclamado em plenário. A grafia, por extenso, da pena, de modo equivocado, não consubstancia qualquer prejuízo para a compreensão do que foi efetivamente julgado.



    Não há qualquer dúvida ou contradição na ementa do acórdão embargado, relativamente à absolvição do embargante da imputação de prática do crime de formação de quadrilha. A absolvição foi devidamente registrada. Ausente qualquer repercussão sobre a configuração da prática do crime de lavagem de dinheiro, como está claro no acórdão embargado e em sua ementa.



    Não há qualquer nulidade decorrente do cancelamento de notas taquigráficas, que seguiu as regras regimentais que disciplinam a matéria.



    Inexistiu violação ao princípio da correlação entre denúncia e condenação.



    Não houve qualquer dúvida no acórdão acerca do papel desempenhado pelo embargante e seus corréus na prática dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Ademais, os embargos de declaração não se prestam à reavaliação das provas, detidamente apreciadas e sopesadas no julgamento de mérito desta ação penal.



    Considerou-se incompatível com os fundamentos do acórdão embargado a pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea e das causas de diminuição das leis 9.613/98 e 9.034/95.



    Não houve análise errônea de provas quanto às relações entre o partido então presidido pelo embargante e o partido a que pertenciam alguns dos corruptores. Houve análise das provas em sua integralidade, seu sopesamento e contextualização, sem qualquer margem para dúvida quanto às razões que conduziram à convicção, unânime, da prática dos delitos pelo embargante.



    A alegação de contradição, omissão e obscuridade nos votos vogais é incabível e improcedente. O embargante pretende rediscutir o mérito de cada voto-vogal, o que é absolutamente incabível na espécie recursal em julgamento. Ademais, a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela verificada entre os fundamentos do acórdão e a sua conclusão, não a que possa haver nas diversas motivações de votos convergentes (Precedente: Inq 1070-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2005, DJ 11/11/2005).



    Não houve qualquer cerceamento de defesa decorrente da metodologia de votação adotada no julgamento do mérito da ação penal, particularmente a exclusão, da fixação da dosimetria, daqueles que absolveram os acusados. Decisão adotada pelo plenário no sentido de considerar juridicamente impossível que aquele que veio a considerar inexistente a prática do delito proferir, ao mesmo tempo, pena para a mesma conduta que, no mérito, considerou não comprovada ou não criminosa. Ademais, o reexame da prova, da metodologia do julgamento e da dosimetria da pena constitui pretensão imprópria aos embargos de declaração.



    Embargos de declaração rejeitados.